Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733800-35.2025.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS CARLOS DA SILVA DE FARIAS IMPETRANTE: LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS CARLOS DA SILVA DE FARIAS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 158, § 1o, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de duas ou mais pessoas) (dezessete vezes), no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e pela transnacionalidade da organização) e no artigo 1o, §§ 1o, inciso II e 4o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais majorada pela prática por organização criminosa) (ação penal n. 0702141-58.2023.8.07.0006 e medida cautelar n. 0702187-47.2023.8.07.0006). A Defesa Técnica (Dr. LUCAS CARLOS DA SILVA DE FARIAS) esclareceu que o paciente foi preso preventivamente em 29-maio-2024, em virtude dos fatos em apuração, e permanece sob custódia estatal. Afirmou que houve a revisão nonagesimal da prisão cautelar em 29-julho-2025, oportunidade em que a eminente autoridade judiciária manteve-a com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pautado na suposta atuação estruturada do grupo criminoso. Salientou que a decisão que decretou a prisão preventiva ancorou-se em fundamentos genéricos, reproduzidos indistintamente para todos os investigados, limitando-se a mencionar a forma ampla de atuação de “grupos” e o risco abstrato de reiteração delitiva, já que os crimes foram cometidos por telefone. Aduziu que a decisão não apresentou concretude específica quanto à necessidade de impor a medida extrema ao paciente. Destacou que os fatos que ensejaram o decreto prisional remontam os anos de 2022 e 2023, enquanto o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu em 26-maio-2024, o que revela a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar. Asseverou que a custódia cautelar viola o princípio da razoável duração do processo e apresenta duração excessiva. Sustentou que o paciente está custodiado há lapso temporal expressivo sem que haja qualquer pronunciamento definitivo. Ponderou que, embora a instrução criminal tenha avançado, inclusive com a realização de audiência inaugural em 16-junho-2025 seguida de mais quatro assentadas, e o feito seja dotado de grande complexidade, tais argumentos não autorizam a eternização da prisão cautelar. Obtemperou que a demora no encerramento da fase instrutória não é imputável à Defesa técnica do paciente. Ressaltou o cabimento de medidas cautelares diversa da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que sejam fixadas medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A presente impetração vincula-se aos fatos em apuração na ação penal n. 0702141-58.2023.8.07.0006, cuja prevenção para apreciação e julgamento compete ao Des. JAIR SOARES. A certidão de ID 75109400 ratifica essa informação. Contudo, em virtude do afastamento do eminente Relator prevento na data de distribuição deste "writ", houve sua redistribuição para julgamento sob minha Relatoria (ID 75110464). Feitos esses apontamentos iniciais, convém perquirir as nuances fáticas e o cabimento da pretensão intentada. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 2-maio-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho ACOLHEU a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente LUCAS CARLOS DA SILVA DE FARIAS e dos investigados ADRIANA ELAINE SOARES DA SILVA, ALISON ISRAEL VASCONCELOS DA SILVA, ALMIR BRUNO DA SILVA FONSECA, AMANDA RAFAELA SANTANA DO NASCIMENTO, ANDRE LUIZ CHAVES, ANGLES MANOEL VASCONCELOS DA SILVA, EMANUEL LUCCAS DA SILVA LOUREIRO, ENARGIO DOS SANTOS VILA REAL, EVERTON WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA, FABSON LEMOS REGIS, FYLIPI SIMPLICIO DA SILVA, HELLEN LUCIANA DE MACEDO SIMÕES MENDONÇA, HELISON MENDONCA DE OLIVEIRA, KAYANNY STHEFANY MENEZES DIAS, LEANDRO JOSE FERREZ DO NASCIMENTO, LEANDRO LUIZ DE ARAUJO, MANUELLI CABRAL DA SILVA MELO, MARIA LUIZA DA SILVA MEDEIROS, STHEFANNI CIPRIANO SOUZA DA SILVA, THIAGO BEZERRA DE ARAUJO SILVA e WELINGTON JOSE DAS NEVES. Demais disso, a eminente autoridade judiciária deferiu o pedido de busca e apreensão, decretou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos e o bloqueio e indisponibilidade dos bens e valores referentes aos representados. Quanto à prisão preventiva dos investigados, constou da decisão que subsistem veementes indícios de autoria atribuídos aos denunciados e que os fatos narrados ostentam elevada gravidade, pois consistem em infrações penais eivadas de agressividade e que promovem o prejuízo financeiro, o temor exacerbado e o abalo psicológico das vítimas. Aduziu que, consoante pontuado pela autoridade policial, todos os investigados têm feito do crime o seu meio de vida, tanto que alguns deles já estão acautelados e nem mesmo essa circunstância obstou a reiteração delitiva, mediante o cometimento de novos crimes a partir de ligações telefônicas feitas de dentro do presídio. Destacou que há indícios factíveis de que os investigados irão voltar a delinquir, caso postos em liberdade, e que o meio utilizado para a prática delitiva, qual seja, o contato telefônico reforça a incompatibilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a íntegra da decisão (ID 75108702): Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, ora fumus comissi delict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência da infração e de veementes indícios de autoria atribuídos às pessoas dos representados. Ressalte-se a gravidade das condutas, em tese, dos representados, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime, eivadas de agressividade, as quais têm o condão de causarem prejuízo financeiro, temor exacerbado e abalo psicológico às vítimas. Some-se a isso as informações detalhadas trazidas aos autos pela Autoridade Policial, as quais revelam que todos os representados têm feito do crime seu meio de vida, estando alguns deles, inclusive, já acautelados, cujo fato não os impediu de cometerem novos crimes de dentro dos presídios, demonstrando sentimento de impunidade e intrepidez. Conforme aludido pela Autoridade Policial, há: “... LUCAS, LEANDRO e THIAGO foram identificados como presidiários que são responsáveis pelas ligações realizadas para as vítimas. Já EVERTON, LEANDRO, STHEFANNI, EMANUEL, ADRIANA, KAYANNY, HELISON e AMANDA são os beneficiários diretos da conduta criminosa, os quais, na sequência, repassam os valores para WELINGTON, ANDRÉ, ANGLES e ENÁRGIO. Posteriormente, além de circular o dinheiro entre eles, estes indivíduos remetem as quantias recebidas para MARIA LUIZA, HELLEN, FYLIPI e ALISON, os quais remetem para ALMIR e MANUELLI. Necessário consignar que foram identificados outros intermediários entre estes últimos níveis, contudo, não restou clara a participação deles na ORCRIM, na medida em que foi confirmada que suas contas eram utilizadas nos mesmos dispositivos operados por ALMIR e MANUELLI, os quais foram os últimos beneficiários. A partir de ALMIR e MANUELLI não foi possível identificar outros envolvidos, pois, em sua maioria, as quantias permaneciam em suas contas ou eram sacadas.” Por todos os elementos que dos autos constam, certamente em liberdade, os representados encontrarão, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória da liberdade dos representados. Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Conforme descrito nos autos, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter os representados, já que os crimes são cometidos por telefone. Em 28-janeiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos investigados imputando-lhes a práticas dos crimes tipificados no artigo 158, § 1o, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de duas ou mais pessoas) (dezessete vezes), no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e pela transnacionalidade da organização) e no artigo 1o, §§ 1o, inciso II e 4o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais majorada pela prática por organização criminosa) Em 25-julho-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva dos denunciados e, após discorrer sobre a persistência dos elementos que ensejaram a custódia cautelar, MANTEVE-A nos exatos termos decretados. Asseverou que não houve qualquer mudança fática a fim de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados. Aduziu que a periculosidade extraída das condutas delitivas reforça a existência de risco de reiteração delitiva. Destacou que a prisão cautelar difere da prisão-pena, pois visa a resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, de modo que o princípio da homogeneidade deve ser analisado com cautela. Pontuou que este egrégio Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar de diversos denunciados que impetraram “habeas corpus” em face da decisão que realizou a revisão nonagesimal em 25-abril-2025. Mencionou que o Superior Tribunal de Justiça também negou provimento ao recurso em “habeas corpus” interposto por FABSON LEMOS REGIS, com recomendação. Pontuou que inexiste inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários da instrução e que, inclusive, a fase instrutória estava prevista para encerrar na quarta-feira seguinte à data da prolação da decisão. Confira-se a íntegra da decisão (ID 75108701): É o relatório. DECIDO. Do contexto fático-probatório, não se identifica nenhuma mudança capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, pois conservados integralmente os seus fundamentos. Para a hipótese, a segregação dos acusados guarda cautelaridade necessária à mantença da ordem pública, porquanto há risco de reiteração delitiva, considerando a periculosidade evidenciada na prática delitiva. Em relação à questão da proporcionalidade ou da prisão cautelar frente à eventual sentença penal condenatória e o regime a ser aplicado, deve-se atestar que a medida segregatória tem como fundamento o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução processual ou aplicação da lei penal, cujo instituto difere da prisão pena, que tem caráter sancionador e ressocializador. De outro lado, justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. A revisão nonagesimal anterior ocorreu no dia 25 de abril de 2025 (ID 233617333). Em datas posteriores, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram as prisões dos acusados que levaram as suas pretensões à revisão dos referidos Tribunais. Destaco os seguintes julgados: “Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada. I – Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. II – Questões em discussão. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para prisão preventiva da paciente; (ii) se há nulidade da prisão em virtude da declaração de suspeição do juiz que a decretou; (iii) se cabível a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares, diante da alegação de que a paciente necessita cuidar de sua mãe, diagnosticada com câncer. III – Razões de decidir 3. A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro cometidos por inúmeras pessoas, até mesmo presidiários, organizados em diversos grupos para dificultar a investigação e o rastreio dos valores extorquidos das vítimas - e os indícios de que a paciente movimentou quantias vultosas, de mais de R$ 2.900.000,00, indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva. 4. A declaração superveniente de suspeição, por razões de foro íntimo, não torna nulas as decisões que proferiu, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, sobretudo se a medida já foi reavaliada e mantida, inclusive pelo Tribunal e pelo e. STJ. 5. O CPP não contempla hipótese de substituição da prisão preventiva para cuidados de pais enfermos. IV – Dispositivo 6. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, § 1°; L. 12.850/13, art. 2o, §§ 2o e 4°, V; e L. 9.613/98, art. 1°, §§ 1°, II, e 4°. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 925851, 20160020028026 HBC, Relator(a): Des. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/03/2016, publicado no DJe: 14/03/2016;” (Acórdão em HC, processo PJE no 0712243-89.2025.8.07.0000, paciente: MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS, 09/05/2025.) “Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade da ação penal. Designação de audiência. Ordem concedida em parte. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus em que se alega excesso de prazo. II. Questões em discussão. 2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão. III. Razões de decidir. 3. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 4. Se não há demora injustificada do Estado – a causa é complexa, são 22 réus, em várias cidades de diferentes estados, com quebras de sigilo telefônico e bancário e expedição de diversas cartas precatórias, além da necessidade de substituição de dois juízes que se declararam suspeitos -, não há constrangimento ilegal em manter a prisão da paciente, sobretudo se persistem os motivos que levaram a decretação da custódia cautelar. 5. Ordenado pelo juiz seja designada audiência de instrução, deve a Secretaria da Vara dar cumprimento à ordem, designando imediatamente data para a audiência. IV. Dispositivo. 6. Ordem concedida em parte. ____ Dispositivos relevantes citados: Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19.” (Ementa do Acórdão, processo PJE no 0718420-69.2025.8.07.0000, paciente: MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS, 30/5/2025). No mesmo sentido a decisão de liminar em HC, processo PJE no 0718905- 69.2025.8.07.0000, paciente: FABSON LEMOS REGIS, 13/6/2025. O Superior Tribunal de Justiça também negou, em 8.5.2025, provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus impetrado a favor do acusado FABSON LEMOS REGIS, com recomendação (ID 236823891 - pág. 49). Em 16 de junho de 2025, foi realizada a primeira audiência da instrução criminal e desde então já houve mais quatro assentadas. A instrução criminal está prevista para encerrar-se na próxima quarta-feira. No mais, inexiste, no contexto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários da instrução. Assim, por não ter tido qualquer alteração fática, a mantença das prisões é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS, MANUELLI CABRAL DA SILVA MELO, EVERTON WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA, LEANDRO JOSE FERREZ DO NASCIMENTO, EMANUEL LUCCAS DA SILVA LOUREIRO, WELLINGTON JOSE DAS NEVES, HELISON MENDONCA DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ CHAVES, ENARGIO DOS SANTOS VILA REAL, LUCAS CARLOS DA SILVA DE FARIAS, ALISON ISRAEL VASCONCELOS DA SILVA, FYLIPI SIMPLICIO DA SILVA, FABSON LEMOS REGIS, AMANDA RAFAELA SANTANA DO NASCIMENTO, THIAGO BEZERRA DE ARAÚJO SILVA e ANGLES MANOEL VASCONCELOS DA SILVA, qualificados nos autos, para fins de garantia da ordem pública. Registre-se que foi decretada a prisão preventiva de Almir Bruno da Silva Fonseca; contudo, ele está foragido. Seu pedido de revogação da prisão foi formulado no processo no 0710095-87.2025.8.07.0006 e indeferido, estando presente em relação a ele, inclusive o fundamento para assegurar a aplicação da lei penal. Intimem-se Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da complexidade da ação. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados pontuou que se trata de organização criminosa bem estruturada e que atua em quatro grupos distintos, que detêm funções específicas e bem ajustadas com o desiderato de obter vantagem econômica mediante a prática do crime de extorsão via ligação telefônica. Esclareceu que os contatos telefônicos provavelmente são realizados por pessoas detidas em unidades prisional, as quais constrangem as vítimas a fazerem as transferências bancárias. Em seguida, o segundo grupo é responsável por receber os valores transferidos para a organização e repassá-lo para os outros grupos, a quem incumbe dissimular a origem ilícita das quantias recebidas e dificultar seu rastreamento. Por fim, o último grupo efetua saques dos valores para distribui-los entre os integrantes da organização. Destaque-se que as vítimas são escolhidas, em grande maioria, por interações mantidas com os criminosos em sites de relacionamento. Após iniciado o contato, integrantes da organização criminosa pedem o contato das vítimas no aplicativo WhatsApp, onde são iniciadas as investidas criminosas. O interlocutor do grupo, sempre do sexo masculino, informa à vítima que ela estava conversando com a esposa/namorada de determinado agiota ou membro da facção criminosa “comboio do cão” e, para que ela e/ou sua família não sejam mortas, exige o pagamento de determinados valores em dinheiro, a serem pagos via pix. As narrativas apresentadas na denúncia evidenciam a elevada agressividade do grupo criminoso, a facilidade na perpetração dos ilícitos (que são perpetrados pela internet e/ou por contatos telefônicos) e o exorbitante valor auferido em razão dos delitos, que quantifica milhões de reais. Evidente, portanto, que a prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, o que revela a existência de fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Consigne-se que, embora a decisão combatida tenha ratificado a decisão que decretou a prisão, ao argumento de que persistem os elementos concretos que ensejaram o decreto prisional, sem maiores explanações sobre a conduta individualizada de cada um dos agentes delitivos, não há se falar em ausência de fundamentação. Isso porque a manutenção do quadro fático, sobretudo diante da excessiva gravidade das condutas em apuração, é suficiente para preservar o decreto segregatório. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "(...) Para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda estão presentes (...)” (AgRg no RHC n. 161.771/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.) Feitas essas considerações, resta evidente que há fundamentos concretos e contemporâneos para sustentar a prisão preventiva do paciente. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está vinculada, exclusivamente, à data do crime, mas sim à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional. Nesse sentido, confiram-se: 6. A contemporaneidade dos fatos não se restringe à data da prática criminosa, mas à necessidade da prisão no momento de sua decretação. (AgRg no HC n. 892.048/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)(grifo nosso). 3. "O exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade." (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.) (AgRg no HC n. 870.815/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (grifo nosso). Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, verifica-se que a ação penal envolve 22 (vinte e dois) réus, com advogados diferentes, e aborda crimes complexos, com atuação em meio eletrônico e por diversos estados da federação, circunstâncias que, sopesadas ao tempo transcorrido desde o oferecimento da denúncia, indicam a regularidade do trâmite processual e a possibilidade de manter a prisão cautelar sem que se possa falar em excesso de prazo ou violação à proporcionalidade. Destaque-se, por derradeiro, que a última audiência de instrução do feito foi realizada em 30-julho-2025, quando se iniciou a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, sendo que já foram requeridas diligências complementares pelas defesas técnicas de alguns investigados (ID 244633413 e 244530561 – autos n. 0702141-58.2023.8.07.0006). Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator